Tribunal: TJSP
Processo: 0034229-50.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Competência Recursal – Cumprimento de sentença – Contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca – Bem Imóvel – Prevenção à Apelação no 9041849-62.2001.8.26.0000, assim como ao Agravo de Instrumento no. 2093428-41.2019.8.26.0000, distribuídos para a C. 10a Câmara de Direito Privado, que julgou ambos os recursos – Contudo, declinou da competência quando da apreciação da

Ementa:
Competência Recursal – Cumprimento de sentença – Contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca – Bem Imóvel – Prevenção à Apelação no 9041849-62.2001.8.26.0000, assim como ao Agravo de Instrumento no. 2093428-41.2019.8.26.0000, distribuídos para a C. 10a Câmara de Direito Privado, que julgou ambos os recursos – Contudo, declinou da competência quando da apreciação da presente apelação – Ação lastreada em contrato de compra e venda de bem imóvel e pacto adjeto de hipoteca que é de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inciso I.25 – Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos – Resolução no 623/2013 – Competência comum – Inteligência do art. 5o, § 3o, da mesma Resolução no 623/2013, que passou a ter a seguinte redação: § 3o: Serão da competência comum das Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça – Prevenção – Aplicação do artigo 105 do RITJ.
Conflito Negativo de Competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.